Tribunal: TJDFT
Processo: 0738659-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738659-31.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE ELADIO LISBOA DA COSTA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) informa a realização de acordo extrajudicial e alega a perda superveniente do objeto recursal (id 66368523). José Eladio Lisboa da Costa concorda com a perda superveniente do objeto recursal (id 67107968). Brevemente relatado, decido. A celebração de acordo e a consequente homologação fazem perecer o objeto do agravo de instrumento (id 218260159 dos autos originários). O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator não deve conhecer de recurso prejudicado, como é o caso vertente. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude da perda do objeto com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator